Tribunal: TJMT
Processo: 1001686-07.2025.8.11.9005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001686-07.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCILVANA DE OLIVEIRA MOTA - CPF: 001.798.971-01 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Com a devida vênia a douta Relatora, acompanho a divergência por ser este meu entendimento manifestados em outros recursos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 2º VOGAL: Peço vênia à Relatora, para divergir do voto e dar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. LURASIDONA. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. AUSÊNCIA DE REQUISITOS CUMULATIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que manteve liminar concedendo o fornecimento do medicamento LATUDA 40mg (Cloridrato de Lurasidona), sob o argumento de ausência dos requisitos fixados pelo STF para concessão judicial de fármacos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF (Tema 6 e Tema 1234) para o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; (ii) estabelecer se a decisão liminar que determinou o fornecimento do fármaco deve ser mantida diante das evidências técnicas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF exige o preenchimento cumulativo de seis requisitos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme os Temas 6 e 1234.

4. A negativa administrativa do fornecimento do medicamento restou comprovada nos autos.

5. A parte autora não demonstra ilegalidade, erro ou mora da CONITEC na não incorporação da Lurasidona ao SUS.

6. Não se comprova a impossibilidade de substituição por fármacos disponíveis no SUS, pois há alternativas terapêuticas não testadas, conforme Nota Técnica do NAT, além da ausência de tentativa de acesso ao tratamento padronizado.

7. A eficácia do medicamento pleiteado encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, conforme parecer técnico.

8. A imprescindibilidade clínica do fármaco não se demonstra, diante da existência de alternativas terapêuticas viáveis indicadas pelo NAT.

9. A incapacidade financeira da parte autora está comprovada pela atuação da Defensoria Pública.

10. A ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos afasta a intervenção judicial para fornecimento do medicamento, em respeito às políticas públicas e aos precedentes vinculantes.

11. O bloqueio de valores na origem não impede a análise do mérito recursal, devendo prevalecer a observância da legalidade e da jurisprudência do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234. 2. A ausência de comprovação da imprescindibilidade do fármaco e da inexistência de alternativas terapêuticas no SUS impede a concessão da tutela de urgência. 3. A atuação do Poder Judiciário na política pública de saúde é excepcional e condicionada à demonstração de falha estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, Tema 1234.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática de mérito que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a tutela de urgência concedida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1009376-21.2025.8.11.0006, que determinou o fornecimento do medicamento LATUDA 40MG (Cloridrato de Lurasidona) à paciente LUCILVANA DE OLIVEIRA MOTA.

A decisão agravada fundamentou-se no princípio da segurança jurídica, considerando que já havia sido realizado o bloqueio de valores no processo de origem para aquisição do medicamento, restando apenas a apresentação de receita atualizada. Ademais, reconheceu o direito fundamental à saúde como corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da comprovada necessidade do tratamento específico e da intolerância aos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

O Estado agravante sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, bem como na Súmula Vinculante nº 61, argumentando ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS e da imprescindibilidade do fármaco pleiteado. Alega ainda insuficiência do laudo médico apresentado e que o parecer técnico do NAT-PJ foi desconsiderado.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos e a adequação da decisão aos preceitos constitucionais do direito à saúde.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma;

O recurso é tempestivo, adequado e preenche os requisitos de admissibilidade.

A questão central deste agravo interno reside na análise da legalidade da decisão que manteve a tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, considerando os critérios estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Inicialmente, cumpre destacar que em consulta realizada aos autos do processo de origem (Processo nº 1009376-21.2025.8.11.0006), verifica-se que consta da decisão de ID 224631124, proferida pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos da Saúde Pública, a informação de expedição de alvará eletrônico para pagamento da medicação pleiteada, além de homologação de acordo entre as partes, restando pendente apenas a prolação de sentença.

Tal circunstância revela que a pretensão da parte autora está sendo satisfeita mediante o pagamento do medicamento pelo ente público. Nesse contexto, eventual reforma da decisão agravada não produziria qualquer efeito útil, configurando-se como mero exercício acadêmico desprovido de utilidade prática.

A decisão monocrática acertadamente ponderou que, embora o Ministério Público tenha se manifestado pelo não preenchimento dos requisitos dos Temas 6 e 1234 do STF, a situação fática já consolidada, com o bloqueio de valores realizado no processo de origem, recomendava a manutenção da tutela concedida em observância ao princípio da segurança jurídica.

O direito à saúde, consagrado nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, constitui direito fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade solidária dos entes federativos, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, permite que o cidadão demande contra qualquer dos entes estatais, cabendo eventual acerto de contas na esfera administrativa.

No caso concreto, o laudo médico de ID 208188266, elaborado por médico especialista em Psiquiatria, demonstra de forma suficiente que a paciente apresentou intolerância ou baixa eficácia aos medicamentos disponibilizados pelo SUS (Lítio, Divalproato de Sódio, Lamotrigina e Quetiapina), justificando a prescrição do medicamento pleiteado. A paciente comprovou sua hipossuficiência financeira e a negativa administrativa, preenchendo os requisitos para a intervenção judicial.

A alegação de que o medicamento seria de baixo custo e, portanto, de responsabilidade primária do Município, não afasta a responsabilidade solidária reconhecida na jurisprudência do STF. O Tema 1234, embora estabeleça critérios para distribuição de competências, não exclui a solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde.

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, impõe ao Estado o dever de garantir condições mínimas de existência digna, incluindo o acesso a tratamentos médicos necessários à preservação da saúde e da vida. Questões burocráticas ou discussões sobre competência administrativa não podem obstaculizar o direito fundamental à saúde quando demonstrada a necessidade do tratamento específico.

Nesse sentido, cito
entendimento adotado em situação análoga pelas Turmas Recursais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO. LATUDA 20MG. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE TEMA 793 DO STF. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- A teor do art. 196 da Constituição Federal, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios têm o dever de, solidariamente, garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2- Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar.

3- Preenchidos, portanto, os requisitos autorizadores do Tema 106, não há de se falar na impossibilidade de fornecimento do medicamento pelo ente público.

4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1013900-16.2024.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

A decisão agravada, portanto, encontra-se em consonância com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada que negou provimento ao Agravo de Instrumento, preservando a tutela de urgência concedida na ação de origem para determinar o fornecimento do medicamento LATUDA 40MG (Cloridrato de Lurasidona) à parte agravada.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGENTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a liminar para o fornecimento do medicamento LATUDA 40MG (Cloridrato de Lurasidona) à parte agravada.

O Estado sustenta, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 e no Tema 1234, destacando a existência de alternativas terapêuticas no SUS e a ausência de provas robustas sobre a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

O Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, apontando a falta de cumprimento das balizas fixadas pela Suprema Corte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, conheço do recurso, pois é tempestivo e adequado.

Peço vênia à eminente Relatora para divergir de seu criterioso voto. Embora tenha ocorrido o bloqueio de valores e a expedição de alvará no juízo de origem, entendo que a análise do mérito recursal é indispensável para restabelecer a estrita legalidade e a observância aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

A questão central gira em torno do fornecimento de medicamento não incorporado aos atos normativos do SUS. Para esses casos, o STF, no julgamento do Tema 6 (RE 566.471) e do Tema 1234, fixou seis requisitos que devem ser preenchidos cumulativamente.

Passo à análise detalhada de cada item no caso concreto:

a) Negativa de fornecimento na via administrativa: Este requisito foi cumprido. Consta nos autos a negativa emitida pela Secretaria de Saúde (ID 208188265).

b) Ilegalidade da não incorporação ou mora da CONITEC:

Não cumprido
. Não há nos autos qualquer prova ou argumento técnico que demonstre erro, ilegalidade ou demora injustificada da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) ao não incluir a Lurasidona na lista oficial. O autor não se desincumbiu deste ônus.

c) Impossibilidade de substituição por medicamentos da lista do SUS: Não cumprido satisfatoriamente
. O laudo médico menciona insucesso com alguns fármacos (Lítio, Divalproato e Quetiapina). Todavia, a Nota Técnica do NAT (ID 209127560) foi clara ao informar que existem diversas outras alternativas no Protocolo Clínico (PCDT) do SUS que não foram testadas. Além disso, o NAT registrou que a autora sequer possui cadastro no Componente Especializado, ou seja, nunca tentou retirar os medicamentos padronizados para o seu quadro clínico.

d) Comprovação de eficácia baseada em evidências científicas de alto nível: Cumprido. O STF exige ensaios clínicos randomizados e meta-análises que comprovem a superioridade do remédio pretendido sobre o oferecido pelo SUS. O parecer técnico do NAT concluiu que "há evidência científica por ensaio clínico randomizado e revisão sistemática ou meta-análise.

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento: Não demonstrada. A imprescindibilidade não se confunde com a mera preferência do médico assistente. Diante do parecer desfavorável do órgão técnico de apoio ao Judiciário (NAT), que aponta a viabilidade do tratamento público, a imprescindibilidade do fármaco "fora do SUS" fica esvaziada
.

f) Incapacidade financeira: Demonstrada, dada a representação pela Defensoria Pública.

Como se vê, a cumulatividade exigida pelo STF não foi atingida. O Poder Judiciário não pode atuar como gestor de saúde, substituindo as políticas públicas por escolhas individuais, salvo quando cabalmente provada a falha estatal, o que não ocorreu aqui.

O fato de o valor já ter sido bloqueado na origem não torna o recurso inútil. A segurança jurídica, neste caso, deve ser lida como o dever do Judiciário de aplicar as teses fixadas pelos Tribunais Superiores para garantir que o acesso à saúde seja igualitário e sustentável para todos os cidadãos, e não apenas para quem judicializa.

DISPOSITIVO

Por essas razões, com a devida vênia, VOTO pelo PROVIMENTO do Agravo Interno para reformar a decisão agravada e INDEFERIR a tutela de urgência, determinando que a parte autora utilize as alternativas terapêuticas já disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Sem condenação em custas e honorários, diante do provimento recursal.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito – Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026